Tribunal: STF
Processo: ARE 803763
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. DISCUSSÃO ACERCA DA CONDIÇÃO, OU NÃO, DE ANISTIADO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem de que o licenciamento do recorrente não se deu por motivos políticos seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.